Tribunal: TJDFT
Processo: 0739967-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR. RECEBIMENTO COMO AÇÃO ANULATÓRIA. CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES.
1. Ainda que se admita a fungibilidade entre as tutelas provisórias, o eventual acolhimento de pedido diverso exige motivação expressa. De igual modo, a modificação, ex officio, da tutela cautelar proposta para ação submetida ao rito ordinário deve ser precedida dos devidos esclarecimentos, bem como dos ajustes procedimentais imprescindíveis.
2. Se a parte requereu a tutela cautelar em caráter antecedente (artigo 305 do Código de Processo Civil), que exige apenas exposição sumária do direito e prazo de cinco dias para contestar, mas o juízo entendeu que o pedido formulado tinha natureza antecipada, deveria se observado o artigo 305, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que faz referência ao artigo 303 do Código de Processo Civil. Por outro lado, se o juiz vislumbrou a existência de pedido anulatório, deveria ter determinado a adequação da petição inicial.
3. Assiste razão ao Distrito Federal, quando afirma violação ao devido processo legal e criação de obstáculos ao exercício pleno do direito de defesa, porquanto foi citado para resposta a um procedimento comum, mas com base em fundamentos de pedido de tutela cautelar.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.